Tribunal: TJDFT
Processo: 0752244-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
2. Segundo o contracheque acostado aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 8.724,77, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.1. Assim, não faz jus ao benefício postulado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.